Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-02.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009720-02.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDELINE KLEY RUIZ REDEZ - CPF: 024.834.581-81 (APELANTE), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento veicular, mantendo a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal, das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como da contratação do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,57% ao mês configuram abusividade em face da taxa média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são válidas ou se devem ser substituídas pelo Método de Gauss com juros simples; (iii) saber se as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem foram cobradas em conformidade com a jurisprudência do STJ; e (iv) saber se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, configurando venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios de 2,57% ao mês, equivalente a aproximadamente 1,31 vez a taxa média de mercado (1,96% ao mês), não configura abusividade, porquanto não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial que reconhece a onerosidade excessiva apenas quando a taxa contratada supera uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma espécie.

4. A capitalização mensal de juros é válida, tendo em vista que o contrato foi celebrado sob a égide da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE nº 592.377, e contém expressa pactuação da capitalização, evidenciada pela superação do duodécuplo da taxa mensal pela taxa anual, nos termos da Súmula 541 do STJ.

5. A substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss é inadmissível, pois aquela constitui sistema de amortização lícito, amplamente admitido pela jurisprudência, não sendo possível a sua substituição judicial por outro método eleito unilateralmente por uma das partes após a contratação.

6. As tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem são válidas, nos termos dos Temas Repetitivos nº 807 e nº 958 e da Súmula 566, todos do STJ, tendo em vista a comprovação da efetiva prestação dos serviços e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva.

7. Não se configura venda casada em relação ao seguro prestamista, pois a sua contratação foi formalizada em instrumento autônomo e apartado, com declaração expressa da consumidora acerca da facultatividade da adesão e da liberdade de escolha da seguradora, afastando qualquer vício de consentimento ou condicionamento da concessão do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A superação da taxa média de mercado não induz, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, a qual somente se configura quando a taxa contratada excede significativamente os índices médios praticados para operações da mesma natureza. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A utilização da Tabela Price é lícita e não pode ser substituída judicialmente pelo Método de Gauss por iniciativa unilateral de uma das partes. 4. São válidas as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva. 5. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista formalizada em instrumento autônomo, com expressa declaração de facultatividade e liberdade de escolha da seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V, e 39, I; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 592.377; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27); STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema Repetitivo 246); STJ, REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972); Súmulas nº 382, 539, 541 e 566, todas do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
WALDELINE KLEY RUIZ REDEZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (
ID 373000366
), no bojo da Ação Revisional De Contrato De Financiamento Veicular ajuizada em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente (ID 373000368) que o contrato celebrado é de adesão, o que impediria a discussão do conteúdo de suas cláusulas, colocando-a em situação de desvantagem exagerada e violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos nos arts. 4º e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Para reforçar sua irresignação, sustenta a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, ao argumento de que a matéria relativa à capitalização de juros deve ser disciplinada por lei complementar, nos termos do art. 192 da Constituição Federal.

Afirma que
“Desta forma, fica evidente que a MP 2170-36/2001 É INCONSTITUCIONAL, não podendo ser aplicada na matéria, objeto de discussão da presente ação.”

Pugna pela substituição do Sistema Price pelo Método de Gauss, com a aplicação de juros simples lineares, bem como pela repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a capitalização dos juros seja realizada com base na taxa média de mercado, bem como para inverter os ônus sucumbenciais.

A parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual o preparo foi dispensado (
ID 373580358
).

Em contrarrazões (ID 373000370), a parte recorrida,
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, arguiu, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita, sustentando que a apelante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, em razão do valor da entrada (R$ 10.800,00) e das parcelas mensais (R$ 1.972,27).

No mérito, defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, com fundamento na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a constitucionalidade da capitalização mensal de juros. No tocante às tarifas, argumenta que estas foram cobradas em estrita observância aos Temas Repetitivos nº 958 e nº 972 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
WALDELINE KLEY RUIZ REDEZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (
ID 373000366
), no bojo da Ação Revisional De Contrato De Financiamento Veicular ajuizada em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado em 19/05/2022, formulando pedidos de declaração de impossibilidade de capitalização composta de juros, substituição do Sistema Price pelo Método de Gauss, restituição em dobro de tarifas e do seguro prestamista, concessão de tutela de evidência para depósito judicial do valor que entende incontroverso, abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e manutenção na posse do veículo.

Requereu: (i) a aplicação da taxa de juros de forma linear, mediante adoção do Método de Gauss, com redução da parcela de R$ 1.972,27 para R$ 1.623,87; (ii) a devolução dos alegados valores pagos a maior, no montante de R$ 16.723,20; (iii) a restituição em dobro das tarifas de registro de contrato (R$ 316,00), cadastro (R$ 930,00), avaliação do bem (R$ 295,00) e do seguro prestamista (R$ 4.566,69), totalizando R$ 12.215,38; (iv) o reconhecimento da ocorrência de venda casada em relação ao seguro prestamista; (v) a concessão de tutela de evidência para depósito judicial do valor incontroverso, bem como para proteção de seu nome e manutenção da posse do veículo; e (vi) a inversão do ônus da prova, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 28.938,58 e juntou declaração de hipossuficiência econômica.

A decisão de ID 218710389 deferiu o benefício da gratuidade da justiça, ocasião em que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A parte ré, ora apelada apresentou contestação (ID 226782775), instruída com cópia do contrato (ID 226782782), apólice de seguro (ID 226782785), termo de vistoria (ID 226782786), telas dos sistemas CETIP, TFC, CICA e BNTP (IDs 226782790 a 226784351), bem como histórico contratual.

Na peça de defesa, sustentou a regularidade do Sistema Price, expressamente pactuado entre as partes; a licitude das tarifas cobradas, inclusive da tarifa de cadastro, amparada pela Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça; a facultatividade da contratação do seguro prestamista, comprovada por documento apartado contendo declaração expressa de opção da autora; e a inexistência de venda casada ou de qualquer prática abusiva.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da capitalização mensal de juros e da adoção da Tabela Price, bem como afastando a aplicação do Método de Gauss. Também reputou válidas as cobranças das tarifas de cadastro (R$ 930,00), registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 295,00), além de considerar legítima a contratação do seguro prestamista (R$ 4.566,69), por entender comprovada a adesão voluntária da contratante e inexistente a alegada venda casada. Vejamos:

“[...]
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial por Waldeline Kley Ruiz Redez em face de Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, visto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

A correção monetária e os juros de mora, caso incidentes em eventual cumprimento de sentença para a cobrança das verbas sucumbenciais, incidirão conforme taxa SELIC, observando-se a dedução do IPCA nos períodos de incidência isolada de juros de mora, nos termos da Lei 14.905/2024 e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, caso não haja pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, com baixa. [...]”

Pois bem.

- PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Antes de adentrar o mérito, analiso a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, referente à revogação do benefício da justiça gratuita deferido à autora.

Sustenta a instituição financeira que o pagamento de entrada em valor expressivo e de parcelas mensais significativas seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Isso porque o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos para a concessão ou manutenção da gratuidade da justiça incumbe à parte impugnante, sendo necessária a demonstração efetiva da capacidade econômica da beneficiária ou da alteração de sua situação financeira, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, a mera contratação de financiamento, ainda que envolva valores consideráveis, não é suficiente para afastar, por si só, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando inexistem elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com o benefício concedido.

Desse modo, ausente prova idônea capaz de infirmar a condição econômica declarada pela autora, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

- DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No mérito, a controvérsia inicial refere-se à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, tampouco é possível aferir sua exorbitância apenas com base em critérios genéricos, sendo indispensável a demonstração, no caso concreto, de que a taxa contratada diverge significativamente da média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza (AgRg no REsp 789.257/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/10/2010).

Nessa linha, dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Embora seja admitida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios, tal providência possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de abusividade capaz de impor ao consumidor desvantagem exagerada, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27/STJ).

Cumpre ressaltar, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui relevante parâmetro de aferição, mas não representa limite absoluto a ser observado pelas instituições financeiras. Conforme consignado pela Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do referido precedente repetitivo, a análise da abusividade demanda o exame das peculiaridades do caso concreto, cabendo ao magistrado verificar se os juros contratados destoam, de forma injustificada, das condições ordinariamente praticadas no mercado.

Também é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a eventual superação da taxa média de mercado não conduz, por si só, ao reconhecimento da abusividade, porquanto devem ser considerados fatores como o custo de captação dos recursos, o risco da operação, o perfil do contratante e as demais circunstâncias inerentes ao crédito concedido.

Nesse sentido:
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/04/2017).

Por essa razão, a jurisprudência admite certa margem de variação em relação à taxa média de mercado, reconhecendo-se, em situações excepcionais, a abusividade de encargos que ultrapassem significativamente os índices médios praticados. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado (REsp 271.214/RS, Segunda Seção, j. 12/03/2003).

No caso dos autos, o contrato prevê taxa de juros remuneratórios de
2,57% ao mês (35,65% ao ano)
e
Custo Efetivo Total (CET) de 3,06% ao mês
, ao passo que a própria parte autora informa que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie correspondia a
1,96% ao mês (26,19% ao ano)
.

Verifica-se, assim, que a taxa contratada corresponde a aproximadamente
1,31 vez
a taxa média de mercado, percentual que, embora superior ao índice médio,
não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial utilizado para caracterização da abusividade
e tampouco evidencia vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual relevante.

Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou de discrepância substancial em relação às condições ordinariamente praticadas no mercado, deve prevalecer a pactuação livremente ajustada entre as partes, em observância aos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, razão pela qual mantenho os juros remuneratórios contratados.

- DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que se refere à capitalização dos juros, a apelante sustenta a inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, bem como a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados. Todavia, a tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 592.377, reconheceu a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, consolidando o entendimento de que é legítima a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja expressa pactuação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 973.827/RS (Tema Repetitivo 246), firmou orientação segundo a qual a capitalização mensal de juros é admissível nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, desde que expressamente convencionada pelas partes. Tal entendimento foi posteriormente consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do STJ.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 19/05/2022, portanto sob a égide da referida norma, e contém previsão expressa de incidência de juros capitalizados. Ademais, a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, constitui elemento suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização.

Também não procede a pretensão de substituição da Tabela Price pelo denominado Método de Gauss. Isso porque a Tabela Price consiste em sistema de amortização amplamente utilizado nas operações de crédito e reiteradamente admitido pela jurisprudência pátria, inexistindo vedação legal à sua adoção.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização da Tabela Price não implica, por si só, prática ilícita ou cobrança abusiva, tampouco autoriza a substituição judicial por outro sistema de amortização livremente escolhido por uma das partes após a contratação. Assim, sendo lícita a capitalização mensal e havendo previsão contratual expressa, inexiste fundamento para afastar o método de amortização pactuado.

No tocante às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 958, assentou a validade de sua cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação dos respectivos serviços e ausente onerosidade excessiva.

Na hipótese dos autos, a documentação acostada demonstra a realização do registro do gravame perante o órgão competente, bem como a avaliação do veículo objeto do financiamento, evidenciando que as cobranças possuem correspondência com serviços efetivamente prestados.

Ausente prova de abusividade, de cobrança fictícia ou de onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção da validade das tarifas contratualmente previstas, nos exatos termos reconhecidos na sentença.

Por conseguinte, não há ilegalidade na capitalização mensal dos juros, na utilização da Tabela Price ou na cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

-
DAS TARIFAS BANCÁRIAS (CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO)

No tocante às tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, a controvérsia deve ser examinada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos n.º 807 e n.º 958, bem como da Súmula 566.

Em relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que sua cobrança é válida quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme dispõe a Súmula 566:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em regra, é válida a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a existência de relacionamento contratual anterior entre as partes, circunstância que autoriza a cobrança da referida tarifa.

No que se refere às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 958, firmou entendimento no sentido de que sua cobrança é válida desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes e inexistente onerosidade excessiva. Vejamos:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Na hipótese, a instituição financeira juntou aos autos o Termo de Avaliação do Veículo (ID 226782786), além da documentação comprobatória do registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames, evidenciando a efetiva realização dos serviços que deram causa às cobranças impugnadas.

Ademais, os valores cobrados a título de registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 295,00)
não se revelam excessivos
ou desproporcionais quando considerados os custos inerentes à operação de financiamento, inexistindo elementos que permitam concluir pela abusividade das cobranças.

Dessa forma, comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente demonstração de onerosidade excessiva, impõe-se reconhecer a regularidade das tarifas impugnadas, mantendo-se a sentença também nesse aspecto.

- DO SEGURO E DA VENDA CASADA

Por derradeiro, a insurgência recursal diz respeito à cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 4.566,69, sob o argumento de que sua contratação teria ocorrido de forma compulsória, em afronta às normas de proteção ao consumidor.

Sobre a matéria, o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor veda o condicionamento do fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro, prática conhecida como venda casada.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.639.259/SP e n.º 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese de que é abusiva a imposição da contratação de seguro como condição para a concessão do crédito, bem como a restrição da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora contratada.

Todavia, a caracterização da venda casada exige prova concreta de que a contratação do seguro foi imposta ao consumidor ou de que lhe foi suprimida a possibilidade de recusá-lo ou de contratar a cobertura junto a outra seguradora.

No caso dos autos, a documentação acostada ao ID 226782785 demonstra que a contratação do seguro prestamista foi formalizada em instrumento autônomo e apartado do contrato de financiamento, contendo declaração expressa da consumidora no sentido de que a adesão era facultativa e de que lhe era assegurada a liberdade de escolha da seguradora.

A assinatura de termo específico e desvinculado do contrato principal constitui relevante elemento probatório da manifestação de vontade da contratante, especialmente porque não há qualquer indício de que a liberação do crédito estivesse condicionada à contratação do seguro ou de que a autora tenha sido impedida de optar por outra seguradora.

Desse modo, a existência de documento próprio, aliado à expressa informação acerca da facultatividade da contratação, afasta a alegação de venda casada e evidencia o exercício da autonomia privada pela consumidora ao aderir ao produto securitário ofertado.

Assim, à luz da orientação firmada pelo STJ e da jurisprudência desta Corte, não se configura a alegada venda casada. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança." (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

No mesmo sentido, precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada." (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Portanto, inexistindo prova de vício de consentimento, imposição contratual ou condicionamento da concessão do crédito à adesão ao seguro prestamista, deve ser reconhecida a regularidade da contratação.

Por conseguinte, afastada a alegação de venda casada e reconhecida a legitimidade da cobrança, mostram-se improcedentes os pedidos de restituição dos valores pagos a esse título, inclusive em dobro, bem como eventual pretensão indenizatória fundada na mesma causa de pedir, por ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026